Tribunal: TJMT
Processo: 1016446-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016446-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (AGRAVANTE), ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 205.226.221-00 (AGRAVADO), GUIOMAR CARVALHO SOUZA SANTOS - CPF: 654.715.981-72 (AGRAVADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO – DEFERIMENTO DA LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU –
AR DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO EM ENDEREÇO DESCONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONJUGE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

2. A arrematação poderá ser invalidada quando efetivada por preço vil ou com outro vício de nulidade, ou seja, quando transgredir expressamente a regra processual que a regulamenta, independente da boa-fé do arrematante.

3. Determina o Código de Processo Civil que, no caso de penhora de bem indivisível, é reservado ao cônjuge da parte executada ser intimado da penhora e, como coproprietário, o direito de preferência na arrematação, em igualdade de condições.

4. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
”, interposto por
ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E DE ATO JUDICIAL C/C PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”
n.º 1016624-18.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que deferiu a tutela antecipada vindicada, nos seguintes termos (ID. 122847405 – autos n.º 1016624-18.2023.8.11.0003):

“
VISTO.

ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS e GUIOMAR CARVALHO SOUZA SANTOS
ajuizaram ação anulatória de arrematação e de ato judicial c/c pedido liminar de efeito suspensivo em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT e ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
, visando anular a arrematação do imóvel de matrícula 27.399, situado na Rua 03, Quadra 10, Lote 08, Vila Cardoso, Rondonópolis/MT, ocorrida em 03/05/2023, no leilão designado nos autos da execução fiscal nº 0011922-27.2015.8.11.0003.

Aduzem que são proprietários do referido imóvel, conforme matrícula atualizada anexa, e foram surpreendidos, no dia 12/06/2023, por um mandado de imissão de posse, com a notícia de que o imóvel foi arrematado em leilão judicial, na execução fiscal de n°. 0011922-27.2015.8.11.0003, pela quantia de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), cuja intimação foi realizada por oficial de justiça.

No entanto, sustentam que a execução fiscal apresenta sucessivas ocorrências de nulidades processuais absolutas, tendo em vista que: i- não houve a intimação pessoal do devedor e da sua esposa após a realização da penhora e da avaliação, por erro grosseiro na expedição do mandado de intimação pessoal; ii - não houve o esgotamento dos meios para a intimação por edital; iii – não houve possibilidade dos autores impugnarem a penhora; e iv – o leilão do imóvel caracteriza preço vil por não corresponder a metade do valor atual de mercado.

Relatam que o Juízo determinou a intimação pessoal do executado e cônjuge acerca da penhora e avaliação realizada no ano de 2018, advertindo para que fosse realizada a diligência no “endereço em que o devedor foi citado”, qual seja, “Rua Papa Evaristo, n° 1398, Vila Cardoso, Rondonópolis/MT”. Contudo, o mandado de intimação foi expedido com um erro grosseiro, visto que indicou endereço totalmente diverso daquele em que ocorreu a citação do executado, contrariando, assim, o próprio despacho anterior do Juízo. Diante disso, o Oficial de Justiça, naturalmente, não localizou o executado e sua esposa, pois nunca residiram na “Av. Cuiabá, n 1526, CENTRO B, de Rondonópolis/MT”.

Asseveram que, sem qualquer diligência suplementar, pesquisas no Infojud ou ao menos nova tentativa de intimação no endereço que evidentemente houve a citação, o Juízo determinou nova intimação do primeiro autor e da sua esposa por EDITAL. O Edital de “intimação da penhora e da avaliação” foi expedido em 01/11/2021, sem sequer constar a grafia do nome da esposa do devedor, apesar da sua qualificação estar estampada na matrícula do imóvel juntada na execução pela própria serventia desde 29/01/2021.

Afirmam que o Juízo determinou de ofício a realização de leilão por meio eletrônico, em 12/09/2022, para alienação do bem penhorado, após a inércia da Fazenda Municipal em manifestar nos autos depois de decorrido o prazo do edital de intimação da penhora e avaliação. No dia 03/04/2023, foi expedido o Edital de Leilão e Intimação, sem novamente constar a grafia do nome da esposa do executado, para exercer o seu direito de preferência legal.

Informam que o imóvel foi arrematado no dia 03/05/2023, pelo segundo requerido, e o Juízo determinou a expedição de carta de arrematação do imóvel em 06/06/2023, com o respectivo mandado de imissão de posse.

Além das nulidades já elencadas, alegam a impenhorabilidade do bem imóvel, nos termos da Lei nº 8.009/90, porquanto o imóvel penhorado é a residência dos autores e sua família.

Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo, para o fim de suspender o mandado de imissão de posse do requerido ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR e demais atos de expropriação, mantendo-se os autores e familiares na posse no imóvel situado à Rua João XXIII, n. 1399, Quadra 10, Lote 08, Vila Cardoso, desta Comarca de Rondonópolis/MT, até o julgamento definitivo da presente anulatória (Id. 121976305).

É o relatório.

Decido
.

De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300).

No caso, como já relatado, os autores buscam a suspensão do mandado de imissão de posse expedido nos autos da execução fiscal nº 0011922-27.2015.8.11.0003, com relação ao imóvel de matrícula 27.399, situado na Rua 03, Quadra 10, Lote 08, Vila Cardoso, Rondonópolis/MT, arrematado pelo segundo requerido em 03/05/2023. Para tanto, alegam a ocorrência de diversas nulidades no processo de execução fiscal.

Pois bem. De acordo com o Código de Processo Civil, a arrematação poderá ser invalidada quando realizada por preço vil ou com outro vício, confira-se:

“
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício
;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no
art. 804;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.”
(grifei)

Da análise dos autos da execução fiscal correlata, verifica-se que o executado e sua esposa, ora autores, não foram regularmente intimados da penhora.

Após a penhora e avaliação do imóvel, determinou-se a intimação pessoal do executado e seu cônjuge no endereço em que o executado foi localizado para citação pessoal (Rua Papa Evaristo, n° 1398, Vila Cardoso, Rondonópolis/MT). Todavia, por um equívoco, o mandado de intimação da penhora e avaliação foi expedido com endereço diverso (AVENIDA CUIABA, N 1526, CENTRO - B, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-110), o que culminou em diligência infrutífera, por não localização dos autores, e a realização da intimação por edital (Id. 42091274 – pá. 27/29; Id. 48002787; Id. 49868641; Id. 57038205; Id. 69326428 - EF).

Ademais, denota-se que o primeiro autor, executado
ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS
, não foi cientificado da alienação judicial.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 889.
Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência
:

I -
o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo
;

[...]

Parágrafo único.
Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão
”
. (destaquei)

Na hipótese, existia informação sobre o endereço do devedor, porém não houve nenhuma tentativa de intimação do executado acerca do dia, horário e local do leilão.

Segundo o já transcrito artigo 889, parágrafo único, do CPC, o edital do leilão não suprirá a ausência de intimação prévia do executado a respeito do leilão quando existir informação sobre o seu endereço atual, como no presente caso.

Dessa forma, era imperiosa a intimação do devedor por carta registrada ou mandado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. –
NULIDADE DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. ACOLHIMENTO. EXECUTADO NÃO INTIMADO, COM PELO MENOS CINCO (5) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, DO LEILÃO (ART. 889, “CAPUT” E INC. I, DO CPC). INTIMAÇÃO PELO CORREIO, NO CASO, OCORRIDA, INCLUSIVE, APÓS A HASTA PÚBLICA.
INTIMAÇÃO POR EDITAL, NA ESPÉCIE, QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REALIZADA A DESTEMPO. EXECUTADO COM ENDEREÇO CERTO.
PLEITO DE NULIDADE FORMULADO DENTRO DO PRAZO DE DEZ (10) DIAS, CONTADOS DO APERFEIÇOAMENTO DA ARREMATAÇÃO, ESTABELECIDO NO ART. 903, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRECEDENTES. – PARCELAMENTO DO DÉBITO. NÃO ACOLHIMENTO. – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº VISTOS , do Foro Regional de Cambé da Comarca da Região Metropolitana de015407-98.2018.8.16.0000 Londrina – 1ª Vara da Fazenda Pública –, em que é agravante e agravado Paulo Henrique de Oliveira Município de Cambé” (TJPR - 3ª C.Cível - 0015407-98.2018.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Desembargador Eduardo Sarrão - J. 13.11.2018; destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇAO DE EXECUÇÃO - PENHORA, AVALIAÇÃO E LEILÃO DO IMÓVEL - ARREMATAÇÃO DO BEM EM HASTA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS - NULIDADE - RECURSO NAO PROVIDO.
- A intimação da parte afetada pelos atos expropriatórios é condição indispensável para a regular tramitação da execução, sob pena de ser reconhecida a nulidade dos atos. - Em observância ao princípio da publicidade, a realização do leilão sem a prévia intimação pessoal do devedor acarreta a sua nulidade.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.259168-7/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2023, publicação da súmula em 15/05/2023; destaquei).

Nesse contexto, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pelos autores, suficiente para ensejar o deferimento da medida.

De igual modo, se encontra satisfeito o requisito do perigo de dano, considerando que o mandado de imissão na posse será cumprido e a família dos autores será compelida a desocupar o imóvel, caso a tutela pleiteada não seja concedida.

Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, na hipótese de improcedência da ação, o arrematante poderá ser imitido na posse do bem.

Com essas considerações, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da execução fiscal nº 0011922-27.2015.8.11.0003 e, por consequência, os efeitos da carta de arrematação, relativa ao imóvel de matrícula nº 27.399.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça aos autores, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

CITEM-SE
os requeridos para oferecerem contestação, no prazo legal (artigos 183 e 335, ambos do CPC).

Traslade-se
cópia desta decisão para a execução fiscal nº 0011922-27.2015.8.11.0003.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”
.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que viola o princípio da segurança jurídica do arremate.

Na oportunidade, narra que:
“Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL
,
ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado, conforme preceitua o artigo 903, do CPC
”
.

Relata, também, que:
“A possivel invalidade da arrematação, condiciona a ineficácia do leilão, apenas e tão somente, em relação ao exequente, parte autora da ação de execução, entretanto, mantendo o direito de terceiro de boa-fé e, qual seja, o Arrematante, ora Agravante”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a)
seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento;

b)
seja
CONCEDIDA LIMINAR PARA reformar a decisão interlocutória atacada
, da lavra do eminente Juízo da 1ª Vara Fazendaria da Comarca de Rondonópolis, determinando
que o restabelecimento da emissão na posse do Agravante
;

c) seja o agravado intimado para que, querendo, apresente resposta no prazo de 10 (dez) dias (artigo 527, inciso V, do CPC);

No mérito requer seja dado PROVIMENTO ao Recurso por este Egrégio Tribunal, para reformar a decisão interlocutória atacada, da lavra do eminente Juízo de Direito da 1ª Vara Fazendaria da Comarca de Rondonópolis, concedendo ao agravante o provimento em definitivo.

(...)
”.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, consoante o
decisum
proferido no ID. 175609174.

Dessa decisão, a parte agravante (ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR) interpôs o recurso de agravo interno, no qual pede a reconsideração (ID. 175644651).

Instadas a manifestarem-se, as partes agravadas (ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS e GUIOMAR CARVALHO SOUZA SANTOS) apresentaram contrarrazões aos dois recursos (ID. 175804686), por via das quais pugnam pelo desprovimento deles.

No ID. 182503193, certificado que a parte agravada (MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT) deixou o prazo das contrarrazões transcorrer
in albis.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito, afirmando inexistir motivos que justifiquem a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial (ID. 184537659).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
”, interposto por
ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Francisco Rogério Barros
, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E DE ATO JUDICIAL C/C PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”
n.º 1016624-18.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT
,
que deferiu a tutela antecipada vindicada
(ID. 122847405 – autos n.º
1016624-18.2023.8.11.0003
).

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que as partes agravadas (ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS e GUIOMAR CARVALHO SOUZA SANTOS) ajuizaram “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E DE ATO JUDICIAL
” em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT e ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR
, objetivando a nulidade da intimação sobre a penhora e avaliação do imóvel, bem como a invalidação da arrematação, por vício absoluto.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o conflito inicial consiste na validade, ou não, do ato de arrematação judicial, vinculado ao imóvel situado na Rua 03, quadra n.º 10, lote n.º 08 – Bairro Vila Cardoso, na cidade de Rondonópolis, MT, com matrícula n.º 27.399.

Nos termos artigo 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
In verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE
. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019)”. (destaquei).

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, C/C O ART. 969, AMBOS DO CPC DE 2015
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto prevista a possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação rescisória, nos termos do art. 969 do CPC de 2015, tal provimento é de natureza excepcionalíssima em razão da presunção de legitimidade das decisões judiciais e da preservação da coisa julgada. 2.
A não demonstração dos elementos que evidenciam, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo inviabiliza a concessão da tutela de urgência
. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt na AR: 7511 DF 2023/0178220-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)”. (grifei).

No caso
sub examen,
a parte agravante assevera, em suma, que a suspensão da arrematação judicial
“(...) não só viola frontalmente a lei, mas traz insegurança jurídica (...)”
.

Todavia, a probabilidade do direito não lhe assiste.

E isso porque, da análise dos fatos e documentos apresentados pelas partes agravadas/requerentes na ação de origem (n.º 0011922-27.2015.8.11.0003), nota-se que efetuada a citação do Sr. Eliezer Moreira dos Santos, pelo Oficial de Justiça, no local apontado como Rua Papa Evaristo, n.º 1398, Bairro Vila Cardoso, na cidade de Rondonópolis, MT.

Contudo, sobre a penhora e avaliação do imóvel, o mandado de intimação constou o endereço situado da Avenida Cuiabá, n.º 1.526, Centro – B, Rondonópolis, MT (ID. 121976317 – n.º 1016624-18.2023.8.11.0003), o qual retornou negativo (ID. 121976318 – n.º 1016624-18.2023.8.11.0003) e, à vista disso, determinada a intimação via edital.

Além do mais, segundo registrado nos autos, no edital de intimação não aponta o nome da Sr.ª Guiomar Carvalho Souza Santos, esposa do Sr. Eliezer Moreira dos Santos (ID. 121976319 – n.º 1016624-18.2023.8.11.0003).

Com efeito, sabe-se que conforme prevê a norma processual, assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma, nos termos do artigo 903, do CPC:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

(...)”.

Entrementes, o §1.º do supratranscrito artigo (art. 903, CPC), define exceções da aplicação da norma em algumas hipóteses. Confira-se:

“(...)

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no
art. 804
;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

(...)”.

Observa-se, portanto, que a arrematação poderá ser invalidada quando efetivada por preço vil ou com outro vício de nulidade, ou seja, quando transgredir expressamente a regra processual que a regulamenta, independente da boa-fé do arrematante.

Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves, in Novo Código de Processo Civil Comentado, 2.ª ed. rev. e atual. - Salvador. Ed.
JusPodivm
, 2017, pág. 1.461, ensina o seguinte:

“A arrematação por preço vil é uma das causas de ineficácia da arrematação, vício que naturalmente não poderá ser alegado pelo próprio arrematante, uma vez que caracterizaria hipótese de direito ao arrependimento da arrematação, o que não se admite após a lavratura do auto de arrematação. Caberá às partes na execução, em especial, mas não exclusivamente ao exequente, tal alegação. A segunda causa de invalidade da arrematação é a existência de qualquer outro vício. Trata-se de dispositivo legal bastante amplo em termos te aplicação, porque a nulidade prevista pode ser da própria execução, em atos anteriores ao leilão judicial, ou da própria arrematação. Entre tantos exemplos possíveis, a doutrina lembra a inobservância dos requisitos de publicidade, falta de intimação do executado, impedimento do arrematante para licitar. Lembre-se de que as nulidades de que trata o dispositivo legal ora comentado podem tanto ser substanciais, referentes ao próprio negócio em si, como também processuais, referentes ao processo ou aos aspectos procedimentais da arrematação”.

Outrossim, como cediço, a citação é ato processual indispensável para a validade do processo, de forma que a sua ausência ou incorreto cumprimento causa a nulidade dos demais atos processuais, conforme explicitam os artigos 238, 239 e 280, do CPC:

“Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Parágrafo único. A citação será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)
”.

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

§ 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de:

I - conhecimento, o réu será considerado revel;

II - execução, o feito terá seguimento”.

“Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

De igual modo, determina o Código de Processo Civil que, no caso de penhora de bem indivisível, é reservado ao cônjuge da parte executada ser intimado da penhora e, como coproprietário, o direito de preferência na arrematação, em igualdade de condições:

“Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens”.

“Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação”.

Na mesma vertente, é a jurisprudência:

“ALIENAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. CONSTATAÇÃO DE QUE O EDITAL DE LEILÃO NÃO ATENDEU AO DISPOSTO NO ARTIGO 886, VI, DO CPC. OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS RELACIONADAS AO BEM. INVALIDAÇÃO DO ATO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. A falta de adequada informação no edital constitui motivo suficientemente sério para reconhecer a possibilidade de desfazimento da arrematação, por traduzir evidência de erro provocado por ato de comunicação preparatório da alienação judicial. Na hipótese, os elementos dos autos evidenciam que o edital de leilão, de fato, não atendeu ao disposto no artigo 886, VI, do CPC, na medida em que deixou de mencionar a existência de dívidas relacionadas ao bem; fato evidentemente relevante, para o que seria imprescindível a prévia, correta e suficiente informação aos interessados na hasta pública. Daí a procedência do pedido para declarar a invalidação do ato de alienação judicial (art. 903, § 1º, I, CPC) e, por via de consequência, determinar a devolução dos valores pagos relacionados à arrematação e à comissão do leiloeiro.

(TJ-SP - AC: 10289976920198260564 SP 1028997-69.2019.8.26.0564, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 27/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2022)”.

“EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO POSSUIDOR DO IMÓVEL, TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO POSSUIDOR DO BEM IMÓVEL, DA PENHORA, ASSIM COMO DA REALIZAÇÃO DA HASTA, EM RAZÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, CONSTITUI CAUSA DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. ( Embargos Infringentes Nº 70038548285, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 09/03/2012)

(TJ-RS - EI: 70038548285 RS, Relator: Arno Werlang, Data de Julgamento: 09/03/2012, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/03/2012)”.

“EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DO POSSUIDOR DO IMÓVEL, TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO POSSUIDOR DO BEM IMÓVEL, DA PENHORA, ASSIM COMO DA REALIZAÇÃO DA HASTA, EM RAZÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, CONSTITUI CAUSA DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. ( Embargos Infringentes Nº 70038548285, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 09/03/2012)

(TJ-RS - EI: 70038548285 RS, Relator: Arno Werlang, Data de Julgamento: 09/03/2012, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/03/2012)”.

Assim, acertada a decisão recorrida que indeferiu a liminar, pois, no caso sob apreciação, não é possível visualizar a existência dos requisitos intrínsecos a autorizar a tutela vindicada.

À vista disso, a decisão objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Ademais, conforme mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 175644651), pretendendo sua reconsideração.

Nessa ocasião, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo interno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (Grifei).

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
”. (N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. (destaquei).

Convém reforçar que o julgamento do agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que a do agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta a apreciação do agravo de instrumento, conclui-se que desaparece o interesse recursal, razão pela qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

Consequentemente, julgo PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024